Tribunal: STM
Processo: 7000145-46.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTS. 195 E 301, AMBOS DO CPM.
PRELIMINAR. CUSTOS LEGIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PENA EM ABSTRATO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO
DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTAS DE ABANDONO DE LUGAR DE
SERVIÇO E ABANDONO DE SERVIÇO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A punibilidade do crime de desobediência, com pena de detenção máxima em 6 (seis) meses, prescreve
em 2 (dois) anos. Esse prazo é reduzido pela metade, quando o réu é menor de 21 (vinte e um) anos.
Inteligência dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e 129, todos do CPM. Preliminar de prescrição da
pretensão punitiva estatal acolhida. Decisão por unanimidade.
2. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se doutrinariamente como
instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato, inexigindo qualquer resultado
naturalístico para a sua consumação.
3. O soldado da guarda, assim como qualquer outro componente do serviço, que se afasta, sem ordem
superior, do lugar de serviço designado, seja qual for o intervalo de tempo, inclusive durante o horário de
descanso, comete o delito de abandono de posto.
4. O lugar de serviço é o local designado por autoridade competente, verbalmente ou não, onde o militar
ou fração de tropa permanecem em condições de bem cumprir as ordens em vigor, podendo ser um
bosque, uma barraca, um alojamento ou qualquer dependência, inclusive uma cozinha. A nomenclatura
desse local não importa, sendo que o êxito da operação em curso, executada com o pessoal de serviço,
prevalece como interesse público principal.
5. O Comandante pode determinar que o pessoal de serviço permaneça concentrado onde a situação ou a
manobra exigir, não cabendo ponderações desmedidas pelos executantes. Do contrário, não haveria
suporte para que as Forças Armadas cumprissem o seu mister constitucional.
6. A ordem para que o pessoal de serviço permaneça em determinado local pode ter os mais variados
motivos estratégicos. Nesse passo, as situações emergenciais ou administrativas impõem a eventual
ocupação de qualquer dependência da OM. Se a indisciplina prevalecesse, representaria grande óbice à
rapidez e à dinâmica que caracterizam as atividades militares.
7. Também pratica esse delito o militar que se despoja do uniforme, do equipamento, do armamento ou
de outros meios estabelecidos, sem autorização, abandonando o serviço que lhe cumpria, antes de
terminá-lo, ou seja, "sai de situação".
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
9. Verificando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa - arts. 123, inciso
IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM -, a extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de
ofício. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000145-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela PGJM e declarou a extinção da
punibilidade do ex-Sd Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, no tocante ao delito de
desobediência, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
considerada a pena máxima em abstrato, com base nos arts. 123, inciso IV; 125,
inciso VII, § 5º, inciso I; e 129; todos do CPM. No mérito, por maioria, conheceu e
deu provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, como incurso no art. 195
do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, prolator da Sentença, para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e com o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar e mantinha inalterada a Sentença que absolveu o ex-S2 Aer
CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM),
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Por fim, o Tribunal, por
unanimidade, declarou a extinção da punibilidade do ex-S2 Aer CRÍSTIAN
GOMES DOS PASSOS, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa, com base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e
133, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000145-46.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTS. 195 E 301,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR. CUSTOS LEGIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTAS DE ABANDONO DE
LUGAR DE SERVIÇO E ABANDONO DE SERVIÇO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A punibilidade do crime de desobediência, com pena de detenção máxima em
6 (seis) meses, prescreve em 2 (dois) anos. Esse prazo é reduzido pela metade,
quando o réu é menor de 21 (vinte e um) anos. Inteligência dos arts. 123, inciso IV,
125, inciso VII, e 129, todos do CPM. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
estatal acolhida. Decisão por unanimidade.
2. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se
doutrinariamente como instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo
abstrato, inexigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.
3. O soldado da guarda, assim como qualquer outro componente do serviço, que
se afasta, sem ordem superior, do lugar de serviço designado, seja qual for o
intervalo de tempo, inclusive durante o horário de descanso, comete o delito
de abandono de posto.
4. O lugar de serviço é o local designado por autoridade competente,
verbalmente ou não, onde o militar ou fração de tropa permanecem em condições de
bem cumprir as ordens em vigor, podendo ser um bosque, uma barraca, um
alojamento ou qualquer dependência, inclusive uma cozinha. A nomenclatura desse
local não importa, sendo que o êxito da operação em curso, executada com o pessoal
de serviço, prevalece como interesse público principal.
5. O Comandante pode determinar que o pessoal de serviço permaneça
concentrado onde a situação ou a manobra exigir, não cabendo ponderações
desmedidas pelos executantes. Do contrário, não haveria suporte para que as Forças
Armadas cumprissem o seu mister constitucional.
6. A ordem para que o pessoal de serviço permaneça em determinado local pode
ter os mais variados motivos estratégicos. Nesse passo, as situações emergenciais ou
administrativas impõem a eventual ocupação de qualquer dependência da OM. Se a
indisciplina prevalecesse, representaria grande óbice à rapidez e à dinâmica que
caracterizam as atividades militares.
7. Também pratica esse delito o militar que se despoja do uniforme, do
equipamento, do armamento ou de outros meios estabelecidos, sem autorização,
abandonando o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, ou seja, "sai de
situação".
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
9. Verificando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa — arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM —, a
extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de ofício. Decisão por
unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarar a extinção da punibilidade do
ex-Sd Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, em relação ao delito de desobediência (art. 301 do CPM), em
face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerada a pena em abstrato, com base nos
arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, § 5º, inciso I; e 129; todos do CPM. No mérito, por maioria, em
conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o
ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses
de detenção, concedendo-lhe o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM "prolator da Sentença" para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e com o direito de recorrer em liberdade. E, por fim, por
unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS
PASSOS, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com base
nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ Aer) da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em sede de Ação Penal Militar (APM) nº 7000039-
53.2018.7.03.0103, absolveu o ex-Sd Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS dos crimes previstos nos
arts. 195 (Abandono de posto) e 301 (Desobediência), ambos do CPM, com base, respectivamente, nas
alíneas "b" e "e" do art. 439 do CPPM.
A conduta do réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000021-
32.2018.7.03.0103, instaurado pelo Comandante da ALA 3 do Comando da Aeronáutica (Canoas-RS).
A Promotora de Justiça Militar, Dra. Maria da Graça Oliveira de Almeida, em 6.8.2018,
denunciou o réu como incurso nos arts. 195 e 301, ambos do CPM, nos seguintes termos (APM nº
7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"No dia 21 de março de 2018 (quarta-feira), nas instalações do Portão Principal
da ALA 3, em Canoas/RS, o Soldado Cristian Gomes Dos Passos, militar de
serviço, desobedeceu ordem expressa do 3º Sargento Wagner Reis Chaves (Cmt
Gda PP) e, posteriormente, abandonou, sem ordem superior, o local que lhe fora
ordenado permanecer na condição de 'prontidão'.
Na referida data, o denunciado, Sd Dos Passos, estava escalado para o
serviço de sentinela fixo ao Portão Principal da ALA 3. Por volta das 09:15h, o
Comandante da Guarda ordenou que os militares de serviço ao referido Portão
ficassem de prontidão na cozinha a partir das 14h, ordem essa reforçada no
refeitório, por volta das 12h. À tarde, primeiramente, foi verificada a ausência do S2
Fidellis, ao que o Sargento Cmt da Guarda pediu ao S2 Flores para chamá-lo. Esse, ao
executar o pedido, encontrou os dois militares, Sds Dos Passos e Fidellis, dormindo no
alojamento. Então, o ora denunciado Soldado Dos Passos foi até a cozinha, comeu
uma laranja, mas retornou ao alojamento.
Consta que o S2 Einsfield é que foi até o alojamento e expressamente disse
aos Sds Dos Passos e Fidellis que fossem para a cozinha permanecer de prontidão,
como havia sido determinado. Ocorre que nessa ocasião, o ora denunciado foi até a
cozinha, mas em seguida retornou ao alojamento, dessa vez abandonando o seu local

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
de prontidão, determinado por ordem de seu superior.
(...) o Comandante da Guarda, ao início, comunicou a já detectada situação do
S2 Fidellis ao Oficial de Dia, 2° Tenente INF Raí Tripolone Silva, que foi até o
alojamento e prendeu em flagrante, por abandono de posto, o Soldado Fidellis.
Durante a oitiva das testemunhas desse flagrante (APF), foi constatado que o S2 Dos
Passos estava sempre próximo ao S2 Fidellis, e detectado, por isso, que também
estava fora de seu posto. No incluso IPM (...), o próprio S2 Dos Passos confessou
que adotou as mesmas atitudes do S2 Fidellis, que inclusive o havia encorajado a
também contrariar as ordens do Cmt da Guarda.
Assim agindo, o Soldado Cristian Gomes Dos Passos, ao início, cometeu
dolosamente o delito de desobediência no momento em que não acatou a ordem de
seu superior de ficar na cozinha de "prontidão", (...) tendo na sequência deslocado-se
até o local da prontidão, mas abandonado-o ao retornar para o alojamento, razão pela
qual está incurso nas sanções do art. 301 (desobediência) e do art. 195 (abandono de
posto), ambos do CPM.". (Grifado no original.)
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 20.8.2018 (APM nº 7000039 -53.2018.7.03.0103 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos:
- Relatório (IPM nº 7000021-32.2018.7.03.0103 - Evento 2 - IP-RELAT3);
- Ofício do Comandante da ALA 3, informando o licenciamento do réu a contar de 30.6.2018
(IPM nº 7000021-32.2018.7.03.0103 - Evento 14 - OFIC1);
- Escala de Serviço (IPM nº 7000021-32.2018.7.03.0103 - Evento 32); e
- O "Nada consta" contra o réu no banco de dados criminal do Poder Judiciário e na
Secretaria de Segurança Pública, ambos do Estado do Rio Grande do Sul (APM nº 7000039-
53.2018.7.03.0103 - Evento 15).
O MPM arrolou, como ofendido, o 3º Sgt WAGNER REIS CHAVES e, como testemunhas: 1) S2
SNE LUIS FERNANDO FLORES; 2) 2º Ten Q O Inf RAÍ TRIPOLONE SILVA; e 3) S2 SNE WILLIAM
AMARAL EINSFELDT. Posteriormente, desistiu da segunda testemunha. Todos os depoimentos foram
gravados por meio audiovisual (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Eventos 29/31).
A Defensoria Pública da União (DPU) não arrolou testemunhas (APM nº 7000039-
53.2018.7.03.0103 - Evento 31).
O réu foi citado (29.8.2018) e interrogado (11.9.2019), quando declarou que a acusação é
verdadeira. Admitiu que os fatos ocorreram como o ofendido relatou. Respondeu que recebeu a ordem
para ficar de prontidão pela manhã, ao entrar de serviço, e também ao meio-dia, mas não a cumpriu.
Disse que não sabe o porquê de não tê-la cumprido, tendo agido sem pensar. Afirmou que tirou o
quarto de hora de 10 a 12h, almoçou, ficou de prontidão no refeitório e depois foi para o Alojamento.
Após, voltou ao refeitório, comeu uma laranja e retornou ao Alojamento. Ficou na cozinha de 10 a 15
min, entretanto sem a gandola de serviço. Por fim, declarou que não foi chamado pelo S2 FLORES, mas
pelo S2 ENSFIELDT (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Eventos 19 e 30 - VIDEO5).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou a juntada da Escala de Serviço de 21.3.2018
para o Portão Principal da ALA 3, bem como a explicitação da sigla COMPREP, considerando a
referência nos autos de uma possível "inspeção COMPREP" (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 -
Evento 35).
A cópia da Escala de Serviço de 21 para 22.3.2018 e o significado da sigla "COMPREP" -
Comando de Preparo, subordinado ao Comandante da Aeronáutica, localizado em Brasília-DF - foram
juntados aos autos (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento 45).
A DPU, na mesma fase, nada requereu (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento 38).
O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação apenas no delito do art. 301 do CPM,
entendendo que a ordem para o réu permanecer de prontidão na cozinha não se enquadra na
concepção de "posto ou lugar de serviço" descrita no art. 195 do CPM (APM nº 7000039-
53.2018.7.03.0103 - Evento 50).
A DPU, na mesma fase, requereu a absolvição do réu, com base na atipicidade das condutas.
Alegou a ausência do elemento típico "posto" para o delito de abandono de posto e o Princípio da
Insignificância para o crime de desobediência (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento 54).
Em 30.1.2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, Dra. NATASCHA MALDONADO
SEVERO, deixou de convocar o CPJ Aer para a Sessão de Julgamento, conforme a sua peculiar
interpretação da Lei nº 13.774/2018, o que motivou o Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº
7000313-82.2019.7.00.0000, de autoria do MPM (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Eventos 88 e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
90).
Em Acórdão de minha relatoria, de 6.6.2019, o STM, por unanimidade, reformou a decisão
monocrática "a quo" e firmou a competência do CPJ Aer para o processo e o julgamento da respectiva
APM (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento 110).
O CPJ Aer, em 18.12.2019, por unanimidade, absolveu o réu dos crimes de abandono de posto
e de desobediência, com base, respectivamente, nas letras "b" e "e" do art. 439 do CPPM. Segundo a
Sentença, a cozinha não configura posto para fins de preenchimento do elemento do tipo penal do art.
195 do CPM, bem como o que restou comprovado nos autos foi a conduta de insubordinação do réu,
com enquadramento no art. 163 do CPM (Recusa de obediência), crime mais grave que o previsto no
art. 301, do mesmo Diploma Legal. Com esse entendimento, não foi conferida a adequada classificação
jurídica ao fato, porque não houve pedido do MPM, nos termos do art. 437 do CPPM e da Súmula nº 5
do STM (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Eventos 155/156).
A Sentença foi publicada em 19.12.2019 (APM nº APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento
157), sendo dela intimados o MPM, em 8.1.2020, e a DPU, em 10.1.2020 (APM nº 7000039-
53.2018.7.03.0103 - Eventos 160 e 162/163).
O trânsito em julgado do decisum para a DPU ocorreu em 24.1.2020, conforme Certidão (APM
nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Eventos 169).
O MPM, em Razões recursais, requereu a reforma da Sentença absolutória, em face da
tipicidade das condutas plenamente caracterizadas, estando a confissão do réu em perfeita harmonia
com os depoimentos das testemunhas e do ofendido. (APM nº 7000039-53.2018.7.03.0103 - Evento
174).
A DPU, em Contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença a quo (APM nº 7000039-
53.2018.7.03.0103 - Eventos 178).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição do crime de desobediência, ou que seja este considerado como absorvido pelo crime de
abandono de posto. No mérito, pugnou pelo parcial provimento desta Apelação, para reformar a
Sentença recorrida e condenar o réu nas sanções do art. 195 do CPM.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
O réu, ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, foi denunciado por ter, supostamente,
praticado os crimes de abandono de posto e de desobediência, em 21.3.2018, nas instalações da
Guarda do Portão Principal da Base Aérea de Canoas/RS (ALA 3).
O CPJ Aer, em 18.12.2019, por unanimidade de votos, absolveu o réu de ambos os crimes, com
base, respectivamente, nas letras "b" e "e" do art. 439 do CPPM.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI,
suscitou a preliminar de extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva do
crime de desobediência, com base na pena máxima em abstrato.
O preceito secundário do art. 301 prevê a pena de detenção, até 6 (seis) meses, a qual
prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM.
O delito foi consumado em 21.3.2018, quando o réu era menor de 21 (vinte e um) anos,
reduzindo o prazo prescricional pela metade, de acordo com o art. 129 do CPM, o que implica a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no prazo de 1 (um) ano.
A Denúncia foi recebida em 28.8.2018, primeiro marco interruptivo para a contagem do
prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Portanto, quando a Sentença absolutória foi prolatada, em 18.12.2019, já havia transcorrido
lapso temporal superior a 1 (um) ano, aperfeiçoando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva em
relação ao delito de desobediência, pela pena em abstrato.
Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJM e declaro a extinção da punibilidade do ex-
Sd Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS no tocante ao delito de desobediência, em face da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, considerada a pena máxima em abstrato, com base nos arts. 123, inciso
IV; 125, inciso VII, § 5º, inciso I; e 129; todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535

MÉRITO
Diante da extinção da punibilidade quanto ao crime tipificado no art. 301 do CPM, abordada em
sede de preliminar, subsiste a pretensão condenatória, apresentada pelo MPM, no tocante ao crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM). Nesses termos, prossegue a análise recursal.
Em 21.3.2018 (quarta-feira), nas instalações da Guarda do Portão Principal da ALA 3 do
Comando da Aeronáutica (Canoas/RS), o réu abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que
lhe fora designado permanecer na condição de "prontidão".
O CPJ Aer, em 18.12.2019, por unanimidade, absolveu o réu do crime de abandono de posto,
com base na letra "b" do art. 439 do CPPM, entendendo, na sua ótica, que a cozinha daquela OM -
lugar do serviço - não configuraria elementar do tipo penal do art. 195 do CPM.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que a conduta de
abandono do lugar de serviço restou plenamente caracterizada, tudo em harmonia com a prova
documental, a testemunhal e as declarações do réu.
Assiste razão ao MPM.
Na data dos fatos, a Base Aérea de Canoas estava sendo inspecionada por Oficiais Generais do
Comando de Preparo (COMPREP) da Aeronáutica.
Em razão disso, ao assumir o serviço, por volta de 9h15, o Comandante da Guarda ao Portão
Principal da Base, 3º Sgt WAGNER REIS CHAVES, ordenou para sua Guarnição que ficasse de
prontidão na cozinha - local próximo ao Corpo da Guarda. Ao meio-dia, como a comitiva ainda não
havia saído, novamente, determinou que todos permanecessem no local designado, a partir das 14h.
A Guarnição era composta de 6 (seis) soldados, para mobiliar 2 (dois) postos, fixo e móvel.
Também havia outros soldados nas funções de acompanhante e de identificador. Os militares que não
estivessem no quarto de hora deveriam estar prontos na cozinha.
Após as 14h, o Comandante da Guarda percebeu que o réu e o S2 FIDELLIS não estavam no
local designado e mandou chamá-los. Os dois soldados foram encontrados dormindo no Alojamento de
Serviço. Ao serem acionados pelo S2 FLORES, apenas o réu se levantou. Então, foi à cozinha e
voltou a dormir no Alojamento, abandonando o local de serviço designado para a prontidão
da Guarnição de Serviço ao Portão Principal da ALA 3.
Os dois militares, o réu e o S2 FIDELLIS, foram chamados novamente, por volta das 15h, agora
pelo S2 EINSFIELD, que também os encontrou dormindo em suas camas. Desta feita, ambos deixaram
o Alojamento, mas retornaram em seguida.
Logo após, o S2 FIDELLIS foi preso em flagrante delito pelo Oficial de Dia, 2º Ten TRIPOLONE,
sendo denunciado pelos crimes de abandono de posto e de desobediência. Estas condutas foram
objeto de outro processo, a APM nº 7000029-09.2018.7.03.0103, no qual foi condenado pelo CPJ Aer
por abandono de posto, Sentença esta confirmada pelo STM em sede de Apelação.
Em IPM, o Oficial de Dia justificou que não prendeu o réu, porque fora ouvido como testemunha
do referido flagrante. Além disso, somente após a apuração dos fatos, entendeu que ele também
abandonara o lugar de serviço.
O réu foi regularmente escalado para o Serviço de Guarda de Sentinela Fixa ao Portão Principal
da Base Aérea de Canoas, conforme a Escala para o dia 21.3.2018.
O Comandante da Guarda, ouvido na condição de ofendido, e as duas testemunhas de
acusação, todos de Serviço à época dos fatos, confirmaram os termos da Denúncia. Esclareceram que
o réu se apresentou na cozinha, lugar designado para a prontidão da Guarda, permaneceu uns 10 min,
e voltou a dormir no Alojamento da Guarda.
Em sede de IPM, o S2 BRANDÃO informou que o "Comandante da Guarda queria que os
soldados permanecessem prontos para uma possível Ala ou revista no Portão Principal".
Em Juízo, o réu confirmou os termos da Denúncia e admitiu que os fatos ocorreram como o
Comandante da Guarda declarara. Respondeu que recebeu ordens para ficar de prontidão na cozinha
ao entrar de serviço e também ao meio-dia, mas não as cumpriu. Disse que agiu sem pensar. Afirmou,
ainda, que tirou o quarto de hora de 10 a 12h, almoçou, ficou de prontidão e foi para o Alojamento de
Serviço. Depois, apresentou-se na cozinha, sem a gandola de serviço, permaneceu de 10 a 15 min e
retornou ao citado Alojamento.
Vê-se, portanto, que a prova testemunhal está consoante a confissão do réu e a escala de
serviço para o dia 21.3.2018.
O crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como instantâneo, de mera
conduta, de mão própria e de perigo abstrato, abrangendo condutas bem delineadas: 1. o abandono de
posto stricto sensu; 2. o abandono do lugar de serviço; e 3. o abandono do serviço.
O réu incorreu precisamente na segunda e na terceira modalidades. Ele abandonou o lugar de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
serviço designado, sem ordem superior, deixando a Guarda do Portão Principal da Base Aérea de
Canoas vulnerável em sua prontidão, em face de eventual ação da Força de Reação ou de formação
para a continência regulamentar.
O réu também abandonou o serviço. Além de deixar incompleta a guarda, para eventuais
empregos de segurança e de defesa ou para o fim específico de execução das honras militares, ele se
despojou do uniforme para a Guarnição de Serviço, apresentando-se sem a gandola. Em suma, " saiu
de situação". Se fosse acionado, não estaria em condições de pronto emprego, tendo descumprido,
assim, as ordens do serviço.
Para exemplificar, a presente conduta é mais grave se for comparada ao Soldado que
abandona o posto para dormir numa viatura da garagem, casos estes que são eficientemente
reprimidos neste Tribunal Superior.
Nessa base, o caso vertente merece a devida resposta do Estado-Juiz. O réu, além de se
ausentar do local do serviço, descaracterizou-se. Por não estar uniformizado e equipado, ou seja, em
condições de imediatamente reagir a qualquer chamado emergencial do seu Comandante, a sua
eventual reação, provavelmente, seria, no sentido de afastar eventual perigo, completamente inútil.
A Guarnição de Serviço, após criteriosa seleção qualitativa e quantitativa, deve defender a todo
custo a sua OM, tudo conforme o detalhado Plano de Segurança.
Note-se que a norma insculpida no art. 195 do CPM propaga repressão geral e especial, porque,
a cada soldado que abandona o local do serviço, o risco de êxito de qualquer potencial ataque à OM
aumenta consideravelmente. Por isso mesmo, esse tipo penal não exige perigo concreto, mas apenas o
potencial, sempre focado em manter a integridade do pessoal de serviço.
A conduta do réu comprometeu diretamente a Hierarquia e a Disciplina militares. Ele recebera
ordem de seu Comandante imediato para que permanecesse de prontidão na cozinha. Após acionado,
compareceu ao local, sem a gandola de serviço, mas voltou a dormir no Alojamento, exatamente onde
não deveria estar, em total desprezo às obrigações militares.
O Alojamento é normalmente um local para higiene e repouso, onde as sentinelas, que não
estão no seu quarto de hora e nem em outras atividades do serviço, podem dormir, quando
autorizado.
Por isso, o Comandante da Guarda designou a cozinha como o local da prontidão da Guarnição,
favorecendo a segurança e a formação da guarda para a continência regulamentar aos generais
inspecionadores.
Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o comportamento do agente. O tipo
penal não exige resultado naturalístico, senão apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a
omissão do criminoso.
Com efeito, sendo classificado como delito de perigo abstrato, a eventual lesividade "efetiva"
não interfere na tipicidade, mas apenas na mensuração da pena, pois a simples ausência do posto ou
do lugar de serviço fragiliza a segurança da OM.
A sua objetividade jurídica consiste na tutela do serviço e dos deveres militares, enquanto o
elemento subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem
superior, o posto, o serviço ou o lugar do serviço. Para a sua consumação, basta o simples
afastamento, ainda que breve, do posto ou do local em que estaria designado para o serviço, sendo
irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
A presente ocorrência é idêntica a outras já processadas, julgadas e condenadas por este
Emérito Tribunal. Por exemplo: a de soldados da guarda que abandonaram o Corpo da Guarda para
dormir no alojamento de cabos e soldados; e a do sargento que abandonou o percurso de ronda, para
se encontrar com mulher em carro particular no estacionamento da OM.
Com isso, a materialidade e a autoria estão bem comprovadas nos autos, especialmente o dolo.
A prova documental está em sintonia com a testemunhal e com as declarações do réu, restando
perfeitamente caracterizada a conduta delitiva, como narrada pelo Parquet das Armas.
Em Alegações Escritas, o MPM sustentou que a cozinha não se enquadraria na concepção de
posto ou lugar de serviço, razão pela qual o crime não se configuraria.
A tese, conceitualmente equivocada, foi adotada pela DPU e pelo CPJ Aer, servindo de
fundamento para a Sentença absolutória, da qual destaco a passagem abaixo:
"De fato, o acusado estava escalado para o serviço de guarda ao portão
principal, porém, no horário de descanso, deveria permanecer de prontidão na
cozinha, em razão da visita dos Oficiais Generais. Ocorre que a cozinha não era o
posto onde deveria ficar, nem o serviço que deveria prestar. O posto era o portão
principal e o serviço era de guarda a esse portão.".
Examinando os fundamentos da Sentença absolutória, depreende-se que houve uma confusão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
em relação ao conceito de posto ou local de serviço, com a instalação militar denominada cozinha,
diversa de refeitório.
Os serviços de escala são estabelecidos de acordo com as necessidades e peculiaridades de
cada OM, tendo a duração de 24 horas. No caso da Guarda ao Quartel, esse período é divido em
quartos de hora, de modo que cada pessoa permaneça 2 (duas) horas no posto de sentinela e 4
(quatro) horas em outras situações. Para isso, são escalados três militares para cada posto. Ao
término, cada soldado terá cumprido 8 (oito) horas como sentinela e 16 (dezesseis) horas em
atribuições diversas.
Segundo o Glossário de Termos das Forças Armadas (MD35-G-01), 5ª Ed., de 2015, aprovado
pela Portaria Normativa nº 9/GAP/MD, de 13.1.2016, o termo posto está assim conceituado:
POSTO - 1. Local em que deve permanecer um militar ou uma força em serviço.
2. Área de responsabilidade de uma guarda, sentinela, plantão e outros. 3. Pequena
instalação e respectivo pessoal que a opera, destinada ao desempenho de
determinada atividade. 4. Grau hierárquico de oficial.
Os postos de sentinela são estabelecidos pelo Comandante, assessorado pelos Oficiais de
Operações e de Inteligência, no Plano de Defesa do Aquartelamento (PDA), de acordo com o perímetro,
o armamento disponível, as ameaças locais e o aproveitamento do terreno.
Não estando no posto, o soldado, sempre pronto para reforçar qualquer acionamento
emergencial, comporá a Força de Reação e estará em local de serviço determinado e conhecido por
todos, tudo no intuito de imediatamente cumprir as suas atribuições: substituir as sentinelas, compor a
força de reação e a turma de combate a incêndio; formar para a continência regulamentar da guarda e
o cerimonial à Bandeira; participar da limpeza das instalações e das áreas; fazer a segurança dos
presos e a escolta, quando necessário; cumprir as normas de controle de entrada e de saída de
militares e de visitantes e os horários das refeições, entre outras.
Em geral, o soldado de sentinela permanece no Alojamento da Guarda, lugar de serviço para
o descanso autorizado, "em situação", ou seja, uniformizado e equipado, pronto para executar
qualquer de suas atribuições imediatamente ao ser acionado, à voz, por sirene ou por tiros, ou outro
tipo de alarme.
O Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), aprovado pela Port. nº
2.058/GC3, de 11.12.2018, prevê o seguinte:
Art. 135. Ao Soldado da Guarda incumbe:
(...)
II - manter-se, nas horas de descanso, em local determinado, de onde só se
afastará por ordem ou permissão do Comandante da Guarda; (Grifo nosso.)
Situações atípicas podem exigir que a autoridade competente altere, eventualmente, o lugar de
serviço designado. Logicamente, a lei não poderia prever todas as situações possíveis, por isso deixou
a definição do local a critério da autoridade militar.
Dessa forma, o lugar de serviço é o local designado por autoridade competente, verbalmente
ou não, onde o militar ou a fração de tropa permanecem em condições de bem cumprir as ordens, no
presente caso, o Comandante da Guarda ao Portão Principal da Base (ALA 3).
Então, não caberia ao julgador desqualificar a cozinha como lugar de serviço, mas aferir se fora
esse o designado pela autoridade competente para a permanência do réu.
In casu, o Comandante da Guarda, autoridade competente, determinou que a guarda
permanecesse de prontidão na cozinha, a partir das 14h, a fim de ser inspecionada ou cumprir a
continência regulamentar aos Oficiais Generais do Comando de Preparo da Aeronáutica. Logicamente,
as ações de segurança e de defesa do aquartelamento não se confundem com o preparo de refeições
ou os serviços nos refeitórios.
O lugar designado era do conhecimento de todos da guarnição e próximo ao Portão Principal,
sendo o local mais favorável para a concentração da tropa, visando ao cumprimento de suas
obrigações.
Nesse contexto, o Comandante da Guarda apenas utilizou o espaço físico da cozinha, sem
qualquer relação com os serviços de preparo ou fornecimento de refeições. Além do mais, o local já era
utilizado para a troca de guardas. Ao término do serviço, enquanto uma guarda desocupava o
Alojamento, a outra deixava o seu material na cozinha.
No presente caso, não é possível acolher a tese defensiva, porque o espaço físico da cozinha,
área próxima ao Portão Principal da Base Aérea de Canoas e ao Alojamento de Serviço, para a
conjuntura dos fatos, enquadra-se perfeitamente na concepção de lugar de serviço, elementar do tipo
penal do art. 195 do CPM.
O local foi designado pelo Comandante da Guarda, autoridade competente para o mister, era

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
conhecido pelo réu e permitia cumprir bem as ordens do serviço da guarda.
Ademais, a designação do serviço, em caráter excepcional, fora de fácil compreensão. A
determinação do Comandante da Guarda foi a de concentrar a tropa na cozinha, próxima ao Portão
Principal da Base. Nesse local bem definido, a Guarda deveria permanecer para cumprir, com a
presteza exigida, a continência regulamentar aos Oficiais Generais inspecionadores.
No art. 195 do CPM, não consta qualquer referência ou limitação quanto ao nome ou ao tipo da
dependência da OM onde possa ser o lugar do serviço. Assim ocorre, porque isso jamais poderia causar
obstáculos ou restrições à indispensável operacionalidade das guarnições de serviço.
Logo, o Comandante pode determinar que o pessoal de serviço permaneça concentrado onde a
situação ou a manobra exigir, não cabendo ponderações desmedidas pelos executantes. Do contrário,
não haveria suporte para que as Forças Armadas cumprissem o seu mister constitucional.
O lugar de concentração do pessoal de serviço, determinado pelo Comandante, pode ser um
bosque, uma viatura, uma barraca, um alojamento ou qualquer dependência, mesmo aquela que
também seja utilizada como cozinha, este o caso dos autos. Assim, a nomenclatura desse
local não importa, sendo que o êxito da operação em curso, executada com o pessoal de
serviço, prevalece como interesse público principal.
Mesmo para o mais incauto intérprete, resta claro que a ordem para que o pessoal de serviço
permaneça em determinado local pode ter os mais variados motivos. Nesse passo, as situações
emergenciais ou administrativas impõem a eventual ocupação de qualquer dependência da OM. Se a
indisciplina prevalecesse, representaria grande óbice à rapidez e à dinâmica que caracterizam as
atividades militares.
Nesse prisma, há relevante ofensa ao bem jurídico tutelado, e o fato imputado é típico, ilícito e
culpável, não havendo outra alternativa senão condenar o réu como incurso no art. 195 do CPM.
Assim, passo à dosimetria da pena.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, por ser o réu
tecnicamente primário e não haver a incidência de nenhuma das circunstâncias do art. 69 do CPM, em
desfavor do réu.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade, por estar a pena-base no
mínimo legal. Também não se verifica circunstância agravante que autorize a majoração da pena.
Na terceira fase, à mingua de causas minorantes e majorantes, a sanção torna-se definitiva em
3 (três) meses de detenção.
Presentes os requisitos do art. 84 e em conformidade com o art. 88, ambos do CPM, concedo ao
Condenado o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM "prolator da Sentença" para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM.
A aplicação da pena nestes parâmetros resultará na prescrição da pretensão punitiva do
Estado. Entretanto, julgo conveniente que o censurável comportamento do réu seja analisado sob o
ponto de vista criminal, pois a sua condenação deve servir para que os operadores de direito e os
militares, em geral, entendam o alcance das hipóteses do tipo misto alternativo de abandono de posto.
Como dantes fundamentado, tudo para o completo sucesso da segurança das OM, em especial
diante da atual conjuntura, o tipo penal previsto no art. 195 do CPM abarca condutas bem mais amplas
do que o abandono de posto stricto sensu, o qual ocorre quando a Sentinela, durante o seu quarto de
hora, se ausenta do posto por ela ocupado. Para tanto, repise-se: "o abandono do lugar de
serviço" e o "abandono do serviço" perfazem hipóteses que satisfazem, perfeitamente, as
elementares do art. 195 do CPM.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a
Sentença hostilizada, condenar o ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, como incurso no art. 195
do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, concedendo-lhe o benefício do "sursis", pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, prolator da Sentença,
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Por derradeiro, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa. Sendo a pena aplicada inferior a um ano, o lapso temporal a ser considerado para fins de
prescrição será de 2 (dois) anos, com base no art. 125, inciso VII, do CPM.
O condenado faz jus à redução prevista no art. 129 do CPM, por contar com menos de 21 (vinte
e um) anos de idade na data do delito, logo o prazo prescricional resulta em 1 (um) ano.
O prazo decorrido entre o recebimento da Denúncia (28.8.2018) e a data deste Aresto

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2020 22:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8eff535
condenatório supera o previsto para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Pelo exposto, declaro a extinção da punibilidade do ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS
PASSOS, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com base
nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f19fa95b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000145-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei negando provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença que absolveu o ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES
DOS PASSOS do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Analisa-se o Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ Aer) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, em sede de Ação Penal Militar (APM) nº 7000039-53.2018.7.03.0103, absolveu o ex-Sd Aer
CRISTIAN GOMES DOS PASSOS dos crimes previstos nos arts. 195 (Abandono de posto) e 301 (Desobediência),
ambos do CPM, com base, respectivamente, nas alíneas "b" e "e" do art. 439 do CPPM.
3. Porém, nesta assentada, no mérito, em relação ao crime de abandono de posto, o eminente
Ministro-Relator apresentou seu voto dando provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença
hostilizada, condenar o ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de
3 (três) meses de detenção, concedendo-lhe o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, prolator da Sentença, para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do CPPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
4. Nesse contexto, abro a divergência, considerando que não houve a configuração do delito capitulado no
art. 195 do CPM, ficando evidente nos autos que o ex-Sd Aer CRISTIAN GOMES DOS PASSOS teria, no máximo,
perpetrado a conduta prevista no art. 301 do CPM. Não há que se falar em situação de abandono de serviço,
pois além de a cozinha não ser, in casu, posto ou local de serviço, seria impróprio afirmar que o apelado teria
abandonado o Quartel, uma vez que já tinha tirado o seu quarto de hora.
5. Aliás, considero que o Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica atuou com bastante esmero, quando,
por unanimidade, julgou pela absolvição do apelado, cujas razões passam a integrar este voto, in litteris:
"(...).
Imputa-se ao acusado CRISTIAN GOMES DOS PASSOS a prática dos delitos de desobediência e
abandono de posto, porque teria deixado de cumprir a ordem expressa do 3º Sgt Wagner Reis
Chaves (Comandante da Guarda ao Portão Principal), de ficar de prontidão na cozinha a partir
das 14h, para dormir no alojamento e, após ser novamente chamado, por ordem do Sargento,
por ter ido à cozinha e, em seguida, voltado ao alojamento, abandonando o local de prontidão.
Não há dúvida quanto aos fatos.
O ofendido, 3º Sgt Wagner Reis Chaves, relatou que, no dia em questão, havia uma visita de
Oficiais Generais à Ala 3, tendo sido determinado pelo Oficial de Dia que toda a equipe de
serviço deveria permanecer em prontidão. Que essa ordem foi repassada pelo ofendido, por
volta das nove horas, à guarda que estava sob sua orientação. Que ao meio dia, como a
comitiva ainda não havia passado, a ordem para que todos ficassem de prontidão fora do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f19fa95b
alojamento foi novamente dada. Que o acusado entrou no serviço às nove horas. Que acredita
que o acusado já tinha cumprido um quarto de hora de manhã. Que só constatou o
descumprimento da ordem de ficar de prontidão na cozinha por parte do acusado após o
almoço. Que, quando o acusado foi à cozinha, após ser novamente chamado no alojamento,
por ordem do depoente, não estava com o uniforme completo. Que não sabe precisar quanto
tempo o acusado permaneceu na cozinha nesse momento, mas acredita que foi apenas o
tempo de comer uma laranja.
A testemunha William Amaral Einsfeldt afirmou que estava de serviço de identificador apenas
no período da tarde. Que, quando chegou, recebeu a orientação de que o pessoal do serviço
que estava no descanso deveria ficar de prontidão na cozinha. Que o alojamento era ao lado da
guarda, onde a testemunha estava de serviço. Que, como era o mais antigo, o S2 Flores pediu
pra ele chamar o pessoal que estava dormindo no alojamento. Que acordou o Dos Passos e o
Fidellis e retornou ao seu posto. Que os soldados que saíram da hora, Ambos e Flores, já
tinham chamado os dois no alojamento anteriormente.
Da mesma forma, a testemunha Luis Fernando Flores narrou que estava de serviço no dia do
fato. Que o Sargento pediu para que todos que estavam de serviço e não estavam na hora
ficassem de prontidão na cozinha a partir da uma hora da tarde. Que essa ordem foi dada de
manhã e, na hora do almoço, ela foi reforçada. Que o acusado não ficou de prontidão na
cozinha, ficou dormindo. Que, por ordem do Sargento, chamou o acusado e outro soldado que
estavam dormindo no alojamento. Que o Dos Passos foi à cozinha e logo voltou para o
alojamento. Que acredita que o acusado ficou uns cinco ou dez minutos na cozinha. Que,
depois, o Einsfield também chamou o acusado no alojamento. Que o acusado estava sem a
gandola quando foi à cozinha.
Em seu interrogatório, o acusado admitiu os fatos, confirmando que recebeu a ordem para ficar
de prontidão na cozinha quando entrou no serviço, de manhã. Que a ordem foi reforçada na
hora do almoço. Que não sabe por que não cumpriu a ordem. Que agiu sem pensar, porque
estava tirando muito serviço. Que acredita que cumpriu um quarto de hora das dez ao meio
dia. Em seguida, foi almoçar e, depois, foi para o alojamento. Após, voltou à cozinha e comeu
uma laranja. Que só o Einsfeldt foi chamá-lo no alojamento. Que não viu o Flores chamá-lo. Que
depois que o Einsfeldt o chamou, foi para a cozinha e ficou só uns quinze minutos, retornando
para o alojamento.
É incontroverso, portanto, que o acusado não atendeu à ordem do Sgt Reis, de ficar de
prontidão na cozinha, e, em seguida, abandonou o local designado e foi para o alojamento
dormir.
O crime de abandono de posto pressupõe a desobediência à ordem superior, que
designou o agente ao local - posto - ou ao serviço. Por essa razão, em caso de
ocorrência desse delito, que é mais gravemente apenado, há a absorção do crime
menos grave de insubordinação, não podendo o agente ser condenado pelos dois
tipos, pois um é meio necessário para o cometimento do outro.
Ocorre que, no caso concreto, como bem destacou o membro do MPM nas alegações escritas,
o local designado para a prontidão não preenche o elemento "posto" exigido no tipo
penal.
De fato, o acusado estava escalado para o serviço de guarda ao portão principal, porém, no
horário de descanso, deveria permanecer de prontidão na cozinha, em razão da visita dos
Oficiais Generais. Ocorre que a cozinha não era o posto onde deveria ficar, nem o serviço que
deveria prestar. O posto era o portão principal e o serviço era de guarda a esse portão.
De acordo com a doutrina especializada, posto é 'local determinado onde o militar deve
cumprir missão específica, quase sempre de vigilância. Lugar de serviço é um local mais ou
menos amplo que o posto, onde o militar deve permanecer no exercício de qualquer função

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:47:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f19fa95b
militar'. Ademais, para Jorge Cesar de Assis, somente o abandono de posto ou serviço
efetivamente relacionados às atividades militares, ou seja, tipicamente militares - segurança
do aquartelamento, aeronave, hangar, depósito, instalações, etc, em oposição às atividades
tipicamente civis, como cassineiro ou permanência em hotel de trânsito -, pode configurar o
tipo penal, em razão de se tratar de crime de perigo (ASSIS, Jorge Cesar. Comentários ao
Código Penal Militar. Curitiba: Juruá, 2014, p. 590).
Ainda que não se adote o entendimento do autor acima referido, ou seja, ainda que se
considere possível o abandono de posto ou serviço não relacionados a atividades tipicamente
militares (como, por exemplo: o serviço de cassineiro), no caso concreto, a cozinha não
configura posto para fins de preenchimento do elemento do tipo penal do art. 195
do CPM, pois, repita-se, o acusado estava escalado para o serviço de guarda ao
portão principal. O posto era o portão principal, e o serviço era de guarda a esse portão,
razão pela qual não se verifica a conduta de abandono de posto.
(...).
DECISÃO
Diante do exposto, decide o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, julgar IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o réu
Cristian Gomes dos Passos do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), com
fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM; (...).". (Evento 157 da Ação Penal Militar nº
7000039-53.2018.7.03.0103). (Grifo acrescido).
6. Portanto, a Decisão ora recorrida não merece qualquer reparo.
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Sentença que absolveu o ex-S2 Aer CRÍSTIAN GOMES DOS PASSOS do crime de abandono de posto (art. 195 do
CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar